Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720289-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSILAINE ALVES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASL contra decisão (ID 235786337 e 234922811) da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de JOSILAINA ALVES BATISSTA, indeferiram os pedidos de expedição de ofício para localizar bens do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e de consulta ao sistema PREVJUD. Em suas razões (ID 72067198), alega que: 1) a execução deve assegurar o cumprimento da obrigação contida no título judicial em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor; 2) o devedor deve responder com todos os bens presentes e futuros para cumprir sua obrigação; 3) o envio de Ofício ao CAGED permite obter informações sobre a existência de vínculo empregatício para viabilizar a penhora de salário; 4) o sistema PREVJUD tem como objetivo constatar a existência de plano de previdência privada não alcançada na pesquisa SISBAJUD; 5) há risco de arquivamento provisório da execução. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que sejam deferidas as pesquisas no GAGED e PREVJUD. Preparo comprovado (ID 72088849). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedente a ação monitória o título executivo judicial no valor de R$ 100.123,78. Neste agravo de instrumento, o credor pretende a reforma das decisões que indeferiram os pedidos de expedição de ofício para localizar bens do devedor CAGED e de consulta ao sistema PREVJUD. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator